Tribunal: TJMT
Processo: 1011986-11.2024.8.11.0001
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011986-11.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), L. A. D. S. N. - CPF: 065.073.941-81 (APELANTE), JESSIKA LORRANE SANTOS LEMES - CPF: 042.233.151-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIKA LORRANE SANTOS LEMES - CPF: 042.233.151-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. A. D. S. N. - CPF: 065.073.941-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. TEMA
6
DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que determinou o fornecimento de
medicamento “Concerta
18mg
”
para tratamento de
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade em adolescente, com preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente estadual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante o Tema 793, consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde, permitindo que qualquer ente público seja acionado para fornecimento de tratamentos médicos.

4. O Tema 1.234 do STF, ao modular os efeitos da decisão sobre competência jurisdicional, estabeleceu que processos ajuizados antes de 19.09.2024 não serão afetados pela nova regra de competência, mantendo a legitimidade do ente estadual.

5. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige comprovação cumulativa de requisitos, notadamente a imprescindibilidade clínica e a impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas disponíveis.

6. A CONITEC não recomendou a incorporação do medicamento metilfenidato para tratamento de TDAH em crianças e adolescentes, em razão de limitações metodológicas nos estudos apresentados.

7. Ausente demonstração técnica da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e da imprescindibilidade clínica do tratamento específico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento, após rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária em demandas de saúde, sendo possível direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.
2
. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende de rigorosa comprovação científica de sua imprescindibilidade. 3. A ausência de evidências robustas sobre a eficácia do tratamento em detrimento das alternativas disponíveis no sistema público de saúde obsta o deferimento judicial."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 23, I; Lei n. 8.080/1990, art. 19-Q; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793),
(Tema 6), (Tema 1.234)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
(MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1011986-11.2024.8.11.0001 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse do menor L.A.D.S.N., representado por sua genitora, em desfavor do ora apelante e do Município de
Poxoréu
(MT), julgou procedente
o pedido inici
al para condenar o ente estatal
ao “
fornecimento do medicamento Concerta 18mg, conforme receituário, pelo tempo que for necessário, devendo ser renovado o receituário conforme a exigência da Farmácia onde se dará o atendimento
”
,

bem como

para o
Município
fornecer
eventual suporte necessário para o recebimento do medicamento.

Sem condenação nos ônus de sucumbência.

O apelante
argui
,
preliminarmente
,

a ilegitimidade passiva sob o argumento de que o medicamento
requisitado
é de responsabilidade primária da União e de competência da Justiça Federal.

Argui, ainda,
a inépcia da inicial diante ausência de documento indispensável à propositura da ação, qual seja
, o
laudo médico
circunstanciado e
atualizado, bem como a falta de interesse de agir em razão da ausência de
requerimento administrativo, aduz também a irregularidade da representação processual do menor.

S
ustenta que o medicamento requisitado não é padronizado pelo SUS e não recomendado pela
Conitec
, e que não foram observad
a
s
as novas diretrizes vinculantes e
stabelecid
a
s pelo
s
Tema
s
1234
e 6
do STF
, bem assim
o parecer do NAT
.

Alega que os laudos apresentados não atendem aos critérios exigidos pelos precedentes mencionados, bem como não ficou comprovada a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS e a imprescindibilidade do fármaco requisitado
, que não foi demonstrada a incapacidade financeira do requerente.

Pugna pelo provimento do recurso para
julgar improcedente o pedido e, subsidiariamente, defende a
necessidade de renovação periódica da prescrição médica, bem como que é imprescindível que eventuais bloqueios judiciais
via
SISBAJUD e subsequentes levantamentos de recursos sejam de maneira periódica e gradual
.

A parte autora apresentou contrarrazões
pelo não provimento do recurso (Id. 280389908).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pelo
provimento parcial do recurso,
tão somente, para fixar o prazo de 06 (seis) meses para a renovação da prescrição médica (Id. 290764894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025